Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-89.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704219-89.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. M. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE MARINHO DELCHO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cancele-se a distribuição tendo em vista que não há recurso interposto nos autos. Retornem-se os autos ao d. juízo de origem para regular processamento do feito. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora